Tribunal: TJBA
Processo: 8024140-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8024140-46.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S/A Advogado(s): RAFAEL MARBACK DE MENEZES, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, JUAN CLAUDIO FERREIRA MOTA EMBARGADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXCEÇÕES À RETENÇÃO NA FONTE. SOCIEDADES SIMPLES E OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. QUESTÃO EXPRESSAMENTE APRECIADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal de ISS, alegando omissão quanto à impossibilidade de retenção na fonte do tributo relativamente aos serviços prestados por sociedades simples (uniprofissionais) e inscritas no Simples Nacional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os impedimentos legais à retenção na fonte do ISS previstos nos incisos II e V do art. 100 da Lei Municipal nº 7.186/2006. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre a questão das exceções à retenção previstas no art. 100, II e V, da Lei Municipal. Ao contrário, enfrentou expressamente a matéria, consignando que as provas apresentadas (declarações das prestadoras e comprovantes de inscrição no Simples Nacional) são manifestamente insuficientes para ilidir a presunção de veracidade da CDA, nos termos do art. 204 do CTN. 4. Não se configura omissão quando o julgado aprecia a questão e conclui em sentido contrário ao sustentado pela parte. A discordância quanto à valoração das provas ou quanto à conclusão adotada não caracteriza vício do julgado, mas mero inconformismo com o resultado. 5. O acórdão reconheceu expressamente a existência das normas excepcionais previstas no art. 100, II e V, da Lei Municipal, mas concluiu, após análise do conjunto probatório, pela insuficiência das provas para demonstrar o enquadramento das prestadoras nas hipóteses de desobrigação da retenção. 6. O que a Embargante busca, sob o pretexto de omissão, é conferir efeito infringente aos embargos declaratórios, pretendendo a modificação substancial do julgado mediante nova valoração das provas. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão passível de correção por embargos de declaração o acórdão que aprecia expressamente as exceções legais à retenção na fonte do ISS previstas no art. 100, II e V, da legislação municipal, mas conclui pela insuficiência das provas apresentadas para demonstrar o enquadramento nas hipóteses de desobrigação. 2. A discordância quanto à valoração probatória ou quanto à conclusão adotada pelo julgado não caracteriza vício de omissão, mas mero inconformismo com o resultado, não se prestando os embargos declaratórios à rediscussão do mérito. 3. Declarações unilaterais das prestadoras de serviços e comprovantes de inscrição no Simples Nacional, desacompanhados da documentação específica prevista na legislação municipal, são insuficientes para ilidir a presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa nos termos do art. 204 do CTN." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 1.025 e 1.026, §2º; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 99, XXIII, §2º, 100, II e V, e 102; CTN, art. 204. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8024140-46.2020.8.05.0001, sendo Embargante Clínica Delfin Gonzalez Miranda S/A e Embargado Município de Salvador, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator